Tribunal: TJDFT
Processo: 0749091-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749091-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURINDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela LAURINDA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movida pela agravante em face do DISTRITO FEDERAL, reiterou determinação de suspensão da execução até o trânsito em julgado do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 0727852-20.2022.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e que tem como objeto a definição do índice de correção monetária a ser aplicado sobre o valor devido à agravante. Sustenta a agravante, em síntese, que não subsiste amparo jurídico para suspensão da execução até o julgamento definitivo do referido agravo de instrumento, pois não há previsão legal para tanto e não persiste decisão concessiva de liminar no aludido recurso, que teve provimento negado em segundo grau de jurisdição. Alega que, “...não é necessário o aguardo do trânsito em julgado do retromencionado recurso, pois, o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, até a final satisfação da dívida, em consonância ao princípio da razoável duração do processo inserto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB/88, bem como ao 4o do CPC, o qual, na hipótese vertente, deve ter prevalência sobre o princípio da segurança jurídica contido no art. 5o, caput, da CF”. Destaca que a sentença coletiva em que se ampara a execução individual está transitada em julgado e defende que a decisão agravada cria mecanismo para permitir a procrastinação processual pela Fazenda Pública, mediante interposição de reiterados recursos às instâncias superiores, sem previsão legal para tanto. Salienta que não existe recurso dotado de efeito suspensivo passível de justificar o sobrestamento do cumprimento de sentença, que afirma ter sido prolatada pela via inadequada e por Juízo de instância sem competência para tanto, apontando violação aos arts. 313, V, “a”, 921, I, 995 e 1.012, §1o, III, 1.026 e 1.029, do CPC. Impugna o fundamento exarado na decisão agravada consistente na economia processual pela apuração definitiva do valor devido, aduzindo que “...mesmo que se entenda que o princípio da economia processual teria natureza jurídica e estaria previsto nos arts. 37, caput e 70, ambos da CF/88, não pode ele servir como fundamento para a negativa da própria prestação jurisdicional e da entrega do bem da vida à parte que a ele faz jus, após o reconhecimento da procedência da pretensão deduzida pelo ex adverso, encontrando tal princípio e o chamado consequencialismo jurídico limites claros na lei, a qual, conforme visto, permite o prosseguimento em definitivo da execução/cumprimento de sentença, com a prática de todos os atos que importem em alienação do domínio”. Defende que também não há periculum in mora que justifique a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 0727852-20.2022.8.07.0000, pois mesmo que venha a ser hipoteticamente provido o recurso, haverá alteração de pequena monta, relativa a diferença de correção monetária. Sobre o tema, destaca que “...podem ser praticados todos os atos de alienação do domínio sem gerar prejuízo à Fazenda Pública e sem sacrifício da segurança jurídica, eis que há a possibilidade de desconto de eventual repetição do indébito no contracheque do servidor público, caso da parte credora, o que representa uma típica forma de caução legalmente prevista, restando atendido o que dispõe o art. 520, IV, do CPC. Confira-se o que estabelece o art. 119 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Distrito Federal (Lei Complementar n. 840/2011)”. Busca, em sede eliminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, “...para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do AGI 0727852- 20.2022.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei”, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular no ID 53520383. O pedido liminar foi indeferido pela decisão de ID 53699939. Apresentadas contrarrazões (ID 56012302), o agravado pugna pelo não conhecimento do recurso, em razão da preclusão da matéria de mérito, e, subsidiariamente, o desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Da leitura atenta dos autos de origem (Processo no 0704478-18.2022.8.07.0018), verifica-se que a decisão de ID 130350946 (autos de origem), publicada em 06/07/2022, dentre outras coisas, determinou o envio do processo à Contadoria Judicial, porém apenas após preclusa a referida decisão. O Distrito Federal interpôs agravo de instrumento contra a referida decisão (AGI no 0727852-20.2022.8.07.0000) e ausente notícia de recurso pela parte ora agravante. Outrossim, após a interposição do recurso pelo ente federativo, o juízo proferiu despacho de mero expediente, contra o qual a parte agravante interpôs o agravo de instrumento no 0727852-20.2022.8.07.0000, que não foi conhecido por falta de cabimento, e posteriormente objeto de agravo interno, este julgado improcedente por unanimidade por esta 6a Turma Cível (acórdão no 1738641, 07355403320228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 21/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Todavia, após novo pronunciamento judicial na origem, o qual apenas relatava a ciência do julgamento do agravo interno no 0727852-20.2022.8.07.0000, a agravante opôs novos embargos de declaração e novamente recurso de agravo de instrumento. Em primeiro lugar, verifica-se que o presente recurso carece de cabimento nos mesmos moldes do que já fora decidido no agravo de instrumento no 0727852-20.2022.8.07.0000, uma vez que se insurge contra despacho de mero expediente, o qual apenas dá ciência sobre o resultado do julgamento desta 6a Turma Cível no retromencionado agravo de instrumento e faz nova remissão ao que já fora decidido anteriormente. Confira-se (ID origem 171926161): “Vistos etc. Ciente da decisão proferida no agravo de instrumento 0735540-33.2022.8.07.0000. Aguarde-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento 0727852-20.20222.8.07.0000, conforme decisão de ID 145899691. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” Ademais, destaque-se que o teor do presente agravo de instrumento é idêntico ao discutido no recurso retromencionado, qual seja: o pedido de reforma da decisão de ID 130350946 (autos de origem), no que condicionou o envio dos autos à contadoria judicial apenas após o trânsito em julgado da decisão. Da leitura dos autos de origem percebe-se que a matéria trazida pela parte agravante no presente recurso já está preclusa, visto que não foi interposto recurso no momento oportuno para discutir a espera do trânsito em julgado da impugnação do Distrito Federal para envio dos autos à contadoria judicial. Consoante dispõem os art. 505, 507 e 508 do CPC: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. A preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). No caso dos autos, como visto, verifica-se que a recorrente não exerceu sua resistência ao decidido na decisão de ID 130350946 (autos de origem) na forma e no tempo determinados pela lei processual, de modo que se operou a preclusão temporal sobre a pretensão veiculada no presente recurso. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. PETIÇÃO DE RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO ANTERIOR. QUESTÃO APRECIADA. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. ATO PROCESSUAL SUPERVENIENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão impugnada, sem a interposição do recurso respectivo, fica acobertada pelos efeitos da preclusão temporal, inviabilizando a interposição de recurso contra o ato decisório superveniente que indefere o pedido de reconsideração. 2.Eventual pedido de reconsideração superveniente não tem o condão de interromper ou de suspender o prazo recursal. 3.Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1732267, 07101399520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. PRECLUSÃO TEMPORAL E LÓGICA. APELO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (Art. 507 do CPC). 2.A preclusão pode se dar quando o ato não for praticado dentro do prazo estipulado (preclusão temporal), ou como preclusão lógica quando a parte não interpõe o competente recurso contra decisão que lhe foi desfavorável, deixando de impugnar a matéria no momento processual oportuno. 3.Há de se reconhecer preclusão temporal e lógica, pois as razões do apelo traduzem insurgência contrária às decisões interlocutórias anteriores à sentença que simplesmente homologou os cálculos decorrentes das orientações judiciais antecedentes. 4.Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1185442, 07098841320188070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constata-se, portanto, que a pretensão da agravante não pode ser sequer conhecida, tendo em vista que combate despacho irrecorrível e está volvida à rediscussão de matérias que foram objeto de decisões anteriores manifestamente preclusas. Ante todo o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator